Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702241-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora